Tribunal: TJSP
Processo: 2271982-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Registro de Imóveis
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSTERGAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Fase de cumprimento de sentença de ação de obrigação de fazer. Pandemia que teria dificultado o cumprimento da obrigação. Descabimento. Sentença proferida em setembro de 2019. Crise de saúde mundial que se instalou em meados de março de 2020.

Ementa:

FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSTERGAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Fase de cumprimento de sentença de ação de obrigação de fazer. Pandemia que teria dificultado o cumprimento da obrigação. Descabimento. Sentença proferida em setembro de 2019. Crise de saúde mundial que se instalou em meados de março de 2020. Postergação de prazo que não se sustenta, assim como a expedição de ofício.
Manutenção da decisão. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2271982-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é agravante
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, são agravados NAYARA PAULA
RODRIGUES BIANCHINI e PAULO FERNANDO BIANCHINI JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271982-61.2020.8.26.0000 -Voto no 18.737 - fbl
2
Agravo de Instrumento no 2271982-61.2020.8.26.0000
Comarca: Barretos (2a Vara Cível)
Agravante: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo - CDHU
Agravados: Nayara Paula Rodrigues Bianchini e outro
Voto no 18.737
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
POSTERGAÇÃO
DE
PRAZO
PARA
CUMPRIMENTO
DA
OBRIGAÇÃO.
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Fase de cumprimento de sentença de ação de
obrigação de fazer. Pandemia que teria dificultado o
cumprimento da obrigação. Descabimento. Sentença
proferida em setembro de 2019. Crise de saúde
mundial que se instalou em meados de março de
2020. Postergação de prazo que não se sustenta,
assim como a expedição de ofício.
Manutenção da decisão. Recurso não provido.
Insurgiu-se a agravante contra decisão proferida em
fase de cumprimento de sentença de ação de obrigação de fazer que
concedeu prazo de trinta dias para cumprimento da obrigação.
Alegou a recorrente, em síntese, que a pandemia
causou dificuldade no cumprimento de procedimentos administrativos;
que se situa em São Paulo, uma das cidades mais afetadas pela crise; que
deve ser expedido ofício à Serventia respectiva, para cancelamento do
registro e retificação devida ou a concessão do prazo de 90 dias para
cumprimento da obrigação imposta; e que procede sua pretensão
recursal.
Indeferido o efeito suspensivo, os agravados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271982-61.2020.8.26.0000 -Voto no 18.737 - fbl
3
apresentaram resposta na qual pediram a manutenção da decisão.
É o relatório.
A recorrente impugnou a seguinte decisão, proferida
pelo D. Juízo em fase de cumprimento de sentença de ação de obrigação
de fazer:
“Vistos.
1- Diante das informações prestadas
pela executada, bem como das providências
a serem tomadas a fim de cumprimento da
obrigação (fls. 72/74), fica concedido o prazo
de 30 (trinta) dias para que a executada
cumpra o quanto solicitado pelo CRI local
(fls. 75).
2- Indefiro a expedição do ofício
solicitado pela executada, posto que as
providências cabem à mesma, devendo
providenciar o necessário.
3- Fls. 97: Os honorários advocatícios
serão oportunamente fixados por ocasião da
prolação de sentença nestes autos.
(...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271982-61.2020.8.26.0000 -Voto no 18.737 - fbl
4
Com efeito, a demanda na qual a sentença executada
foi proferida foi aforada pelos agravados contra a agravante em abril de
2019. A recorrente foi citada em maio de 2019 (fls. 46, dos autos
principais) e a sentença, prolatada em setembro daquele ano (fls.
110/115).
Promovida a fase de cumprimento de sentença em
outubro de 2019, a recorrente foi instada a cumprir o quanto
determinado no comando sentencial pela decisão de fls. 29/32, da qual
foi intimada em novembro (fls. 33/34).
Nesse passo, não é possível admitir a alegação de
que a pandemia, que se instalou no país praticamente em meados de
março de 2020, causou dificuldades de cumprimento da determinação. A
agravante, pelo menos desde a sentença, teve pleno conhecimento da
obrigação a cumprir e permaneceu inerte, aguardando a movimentação
dos agravados através da nova fase processual instaurada.
Não colhe o pedido de postergação de prazo e
tampouco tem qualquer justificativa a pretensão de expedição de ofício:
o dispositivo da sentença executada é claro no sentido de condenar a
agravante na obrigação de fazer e evidentemente às suas expensas.
Logo, não há motivos para reforma da decisão
impugnada, que deve ser mantida.
Por fim, não há comportamento indevido a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271982-61.2020.8.26.0000 -Voto no 18.737 - fbl
5
penalizado no caso, de modo que o pedido de litigância de má-fé não se
sustenta.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR